Tribunal: TJSP
Processo: 0502658-36.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, TAXA E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA INVALIDADE DA "CDA" E EXTINGUE O PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESACOLHIMENTO. CERTIDÃO QUE NÃO INDICA O FUNDAMENTO LEGAL DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO, SILENCIANDO TAMBÉM QUANTO AOS PERCENTUAIS DE JUROS/MULTA/ INDEXADOR UTILIZADO NA CORREÇÃO DO DÉBITO. APELO DO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, TAXA E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA INVALIDADE DA "CDA" E EXTINGUE O PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESACOLHIMENTO. CERTIDÃO QUE NÃO INDICA O FUNDAMENTO LEGAL DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO, SILENCIANDO TAMBÉM QUANTO AOS PERCENTUAIS DE JUROS/MULTA/ INDEXADOR UTILIZADO NA CORREÇÃO DO DÉBITO. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.